Tribunal: TJSP
Processo: 2141579-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2141579-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado CÍCERO JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42.399
EDEC. No: 2141579-38.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Banco Bradesco S/A
EBDO.: Cícero José da Silva
Embargos
declaratórios.
Omissão.
Oposição
contra
decisão que concedeu parcial efeito suspensivo a agravo
de instrumento. Pretensão de ampliação do efeito. Agravo
de instrumento julgado. Perda superveniente do interesse
recursal. Embargos prejudicados.
Embargos de declaração opostos contra a r. decisão de fl. 592,
que atribuiu parcial efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela
instituição financeira, tão somente para obstar o levantamento das quantias
bloqueadas nos autos.
Aponta omissão no julgado, porquanto não foi considerada a
existência de seguro garantia nos autos, a impedir, inclusive, o bloqueio de suas
contas bancárias.
Embargos tempestivos e respondidos (fls. 18/22).
É o relatório.
Tem-se como prejudicados os presentes declaratórios.
O Agravo de Instrumento no 2141579-38.2019.8.26.0000 foi
julgado no dia 10/12/2019, restando prejudicada a pretensão de extensão pretendida
do efeito suspensivo que foi parcialmente concedida ao ser recebido o recurso em
comento.
Ante a superveniente perda de interesse recursal, julgam-se
prejudicados os embargos declaratórios.
MAURO CONTI MACHADO
Relator